Tribunal: TJMT
Processo: 1028688-66.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028688-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTINA MARTINS E MARTINS - CPF: 801.813.411-15 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), GEORGE LACERDA MESQUITA BRITO - CPF: 473.725.628-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028688-66.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028688-66.2023.8.11.0001

Embargante:

Cristina Martins e Martins

Embargado:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados tempestivamente pelos interessados, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028688-66.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028688-66.2023.8.11.0001

Embargante:

Cristina Martins e Martins

Embargado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Cristina Martins e Martins

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá– MT.

Sentença (Id.
200347224
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que as provas juntadas aos autos demonstram que a recorrente não se enquadra nas hipóteses de isenção de recolhimento do imposto de renda, previsto no artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Acórdão
(Id.
206718684
): negou provimento ao recurso interposto pela embargante para manter a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id.
206989695
):

a embargante requer
o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para determinar a nulidade do julgamento ocorrido na modalidade virtual, determinando novo julgamento do feito na modalidade videoconferência ou presencial, possibilitando que o patrono da embargante possa exercer seu direito de sustentar oralmente em defesa dos autos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028688-66.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028688-66.2023.8.11.0001

Embargante:

Cristina Martins e Martins

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º do CPC).

Pois bem.

No presente caso, assiste razão à embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isto porque, quando da intimação da pauta de julgamento a embargante manifestou interesse na realização de sustentação oral. Todavia, o pedido formulado não foi analisado e o feito levado a julgamento em plenário virtual, restando caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, devendo o recurso inominado ser submetido a novo julgamento, quando então, em persistindo o interesse na sustentação oral, deverá o embargante informar esse intento, após pautado o processo, bem como, requerendo a sustentação, no prazo legal, via clickJud.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028688-66.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028688-66.2023.8.11.0001

Embargante:

Cristina Martins e Martins

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º do CPC).

Pois bem.

No presente caso, assiste razão à embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isto porque, quando da intimação da pauta de julgamento a embargante manifestou interesse na realização de sustentação oral. Todavia, o pedido formulado não foi analisado e o feito levado a julgamento em plenário virtual, restando caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, devendo o recurso inominado ser submetido a novo julgamento, quando então, em persistindo o interesse na sustentação oral, deverá o embargante informar esse intento, após pautado o processo, bem como, requerendo a sustentação, no prazo legal, via clickJud.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024